Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725297-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANESSA RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que o Instituto réu fosse obrigado a autorizar e custear, para a autora/agravante, o tratamento quimioterápico já iniciado. Nas razões do agravo, em apertada síntese, a autora explica que o plano de saúde negou o tratamento em razão da inobservância do prazo de carência, sem considerar que o tratamento oncológico, conforme decidido pelos tribunais, se enquadra em atendimento de urgência e emergência, sem prazo de carência. Argumenta que a decisão ora agravada vai de encontro a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores. Afirma que não havia diagnóstico prévio, que aderiu ao plano de saúde quando estava fazendo exames médicos, cujos resultados detectaram a presença de nódulos no seio, com risco de câncer de mama, mas que somente depois recebeu o diagnóstico conclusivo. Alega que ingressou no plano no dia 23/07/2021 e que somente com o resultado de exames complementares, no dia 26/07/2021, realizou, graças à colaboração de colegas de trabalho, a primeira sessão de quimioterapia, data em que o médico informou, em relatório juntado aos autos, que o tratamento não pode ser interrompido. Colaciona julgados para amparar a tese de que o plano de saúde não pode negar o tratamento oncológico e informa que não reúne condições financeiras de custeá-lo. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, requer a antecipação da tutela, para que seu tratamento não seja interrompido. Sem preparo, porque a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id 99038957 dos autos n. 0705027-62.2021.8.07.0018). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, apesar das alegações da agravante, não se vislumbra, de pronto, como se exige nesta fase recursal, o fumus boni iuris que autorizaria a antecipação dos efeitos da tutela, porque os exames juntados aos autos principais indicam que o diagnóstico da autora, e a própria urgência do tratamento, é prévio ao seu ingresso no plano de saúde. De fato, a autora aderiu ao plano de saúde em 26/07/2021, conforme consta no documento de id 98999218 dos autos principais. O resultado de biopsia disponibilizado no dia 15/07/2021 concluiu ser “carcinoma infiltrante de mama esquerda”, diagnóstico confirmado no exame “imuno-histoquímico”, cujo resultado foi disponibilizado no dia 21/07/2021, antes, portanto, do ingresso no plano de saúde. O primeiro ciclo de tratamento quimioterápico, como afirma a própria agravante, foi realizado no dia 26/07/2021, mesma data de ingresso no plano de saúde, razão pela qual teve que ser custeado pela própria autora (com a ajuda de colegas, como afirma). Nesse primeiro exame, portanto, fica evidente que a urgência alegada, que dispensaria o cumprimento de prazo de carência, já se encontrava consolidada antes mesmo de a autora aderir ao plano de saúde. Não há nos autos elementos a indicar se as informações referentes ao quadro clínico da autora foram disponibilizadas previamente ao plano de saúde, mas o fato é que, se a situação de urgência já existia antes do ingresso no plano de saúde, que é de autogestão, não pode a autora exigir que o tratamento já iniciado seja custeado pelo agravado, sem respeitar o prazo de carência previsto no regulamento. Sendo assim, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator